Tribunal: TJMT
Processo: 1060767-64.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-24
Data de publicação: 2025-03-01

Ementa:
VIDE ACÓRDÃO

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1060767-64.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Licença Prêmio]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (RECORRENTE), RICARDO BENEDITO DE OLIVEIRA - CPF: 329.149.111-49 (RECORRIDO), MARCIA NIEDERLE - CPF: 535.434.911-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

VIDE ACÓRDÃO

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL APOSENTADO – LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA – POSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM PECÚNIA – DIREITO AO PAGAMENTO – ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA PELO ENTE PÚBLICO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Trata-se de recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença que determinou a conversão em pecúnia da licença-prêmio não usufruídos pelo servidor público referente ao período aquisitivo de 26/04/2015 a 25/04/2020, ressalvados o período de prescrição, em razão de sua inativação.

2.

Quando o servidor se tornar inativo, períodos de licença-prêmio não usufruídos deverão ser indenizados, a fim de evitar o enriquecimento ilícito por parte do Estado, não se sustentando a alegação de renúncia, cabendo a Administração Pública garantir o seu usufruto durante o período de atividade do servidor ou convertê-lo em pecúnia após a inatividade.

3.

A turma Recursal, ao analisar a matéria, editou a Súmula 08, fixando o entendimento de que “é devida, ao servidor público aposentado, a indenização em pecúnia da licença-prêmio não usufruída e nem utilizada como lapso temporal para aposentadoria, ante a vedação do enriquecimento ilícito do ente público”.

4.

Este também é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso: “A conversão em pecúnia de licenças - prêmio não gozadas é admissível, diante da impossibilidade de fruição no futuro em razão de inatividade, face à aposentadoria, sob pena de configuração do enriquecimento ilícito da Administração”. (N.U 0032265-27.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/12/2019, Publicado no DJE 18/12/2019).

5.

Por fim, destaca-se que foi declarada a ilegalidade do usufruto compulsório de licença prêmio realizada sem a solicitação prévia do servidor, conforme acórdão transitado em julgado nos autos no 1003795-7.2021.8.11.0003.

6.

A sentença que condenou a Fazenda Pública Estadual ao pagamento de licença prêmio não
gozada correspondente aos dois meses referente ao período aquisitivo de 26/04/2015 a 25/04/2020, ressalvados o período de prescrição,

não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

VOTO

DR. Edson Dias Reis (Relator)

A sentença recorrida não merece reparos e deve ser confirmada, por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95 que possui a seguinte redação:

“
Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”.

Assim,

conheço do recurso e
nego-lhe provimento.

Deixo de condenar o recorrente nas custas e despesas processuais por ser isento, nos termos do art. 236 da CNGC/MT.

Condeno a parte recorrente a pagar honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2025